Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-29.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800951-29.2019.8.14.0066

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: OSVALDO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800951-29.2019.8.14.0066

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: OSVALDO DE LIMA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra OSVALDO DE LIMA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do não recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de pesquisas patrimoniais. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que a ausência de recolhimento das custas não caracteriza hipótese do art. 485, IV, do CPC, defendendo a necessidade de intimação pessoal para configuração de abandono da causa, além de invocar os princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação, efetividade, economia e celeridade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o não recolhimento das custas intermediárias destinadas à prática de atos executivos configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e estabelecer se seria necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82 do CPC impõe às partes o dever de antecipar o pagamento das despesas dos atos processuais que requererem, inclusive no curso da execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

O recolhimento das custas intermediárias destinadas à realização de pesquisas patrimoniais constitui providência indispensável ao regular prosseguimento da execução.

A parte autora foi regularmente intimada para recolher as custas necessárias ao procedimento e para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permanecendo inerte em ambas as oportunidades.

A ausência de recolhimento das custas inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A hipótese não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual não se exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido dispositivo.

Os princípios da primazia da resolução do mérito, cooperação processual, efetividade e celeridade não afastam o dever da parte de cumprir as determinações judiciais e recolher as despesas processuais necessárias ao andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento das custas intermediárias necessárias à prática de atos executivos configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa prévia intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

O dever de cooperação processual não afasta a obrigação da parte de antecipar as despesas dos atos processuais que requerer no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 485, III, IV e §1º, e 1.015, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJSC, Apelação nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de OSVALDO DE LIMA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A decisão recorrida entendeu pela extinção da execução em razão da ausência de recolhimento das custas intermediárias destinadas às pesquisas patrimoniais via sistemas conveniados, após a citação da parte executada, sem pagamento da dívida ou apresentação de embargos à execução.

Em suas razões recursais (ID 35684282), o apelante sustenta, em síntese: a nulidade da sentença extintiva, sob o argumento de que o não recolhimento das custas intermediárias não configura ausência de pressuposto processual apto a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; que a hipótese, em tese, poderia caracterizar abandono da causa, circunstância que exigiria prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, providência não observada pelo Juízo de origem; que as custas iniciais foram devidamente recolhidas, tendo inclusive ocorrido a citação da parte executada, razão pela qual já estaria formada a relação processual; que a extinção do feito afronta os princípios da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual, da efetividade, da economia e da celeridade processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 35684283, pg. 2.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias à realização da pesquisa eletrônica. Devidamente intimado, o autor restou inerte, conforme certidão de ID 35684274. Em seguida, o demandante foi intimada para apresentar manifestação quanto ao interesse no seguimento do feito, porém não apresentou manifestação, o que levou o juízo à extinção do feito sem resolução do mérito.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de tentativa de obtenção de endereção para que seja realizada a citação da parte executada, sendo devido o recolhimento das custas necessárias ao procedimento.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias ao procedimento requerido, contudo não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Outrossim, não merece acolhimento a alegação de que deveria ter sido intimado pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, visto que a decisão não comporta a extinção via inciso III do art. 485, mas sim o inciso IV, conforme acima explanado.

Logo, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias à realização do bloqueio dos valores.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026